Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 217-A, CAPUT (VÁRIAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 64 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O procedimento segue fluxo normal para a espécie, com duas vítimas menores e várias testemunhas e complexidade nas diligências necessárias, como tomadas de depoimentos especiais (crianças), tendo a defesa insistido na oitiva de testemunha dispensada pela acusação, bem como requerido oitiva de nova testemunha, estando a audiência designada para data próxima. A designação de nova audiência decorreu de pedido exclusivo da defesa. Conforme a Súmula no 64 do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Ordem denegada.